Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS A PRESO FORMULADO POR IRMÃ MENOR (DEZESSEIS ANOS). INDEFERIMENTO. ARGUIÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais, é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes. Inconstitucionalidade da Portaria no 08/2016 não reconhecida.
2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984.
3. O ingresso de crianças e adolescentes em estabelecimentos prisionais é medida excepcional, somente se justificando quando houver prova de que o indeferimento das visitas lhes é mais prejudicial que os riscos e constrangimentos próprios do ingresso de qualquer pessoa no estabelecimento prisional para visitar algum recluso.
4. A aplicação do artigo 2o da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais deve ser ponderada com o direito constitucional do preso de manter a convivência familiar e o princípio da proteção integral da criança e adolescente.
5. Considerando que, no caso concreto, a irmã do sentenciado conta com 16 (dezesseis) anos de idade, e que o apenado pode e recebe visitas de outras pessoas da família, impõe-se a preservação da proteção integral ao menor, até que este alcance certa maturidade.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pela irmã do recorrente.